Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bernardo de Oliveira Lima contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 115859389 do processo de referência) que, nos autos da ação popular ajuizada pelo ora agravante, deferiu o pedido do Distrito Federal para figurar no polo ativo da demanda, mantendo-o também no polo passivo da ação. Irresignado, o autor apresenta agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 33614632), o agravante narra que ajuizou ação popular com o objetivo de ser cumprida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal a ordem demolitória expedida em face de construção irregular localizada na Colônia Agrícola Vereda da Cruz e Arniqueira, chácara 519, tendo em vista estar situada em Área de Preservação Ambiental. Discorre que, em setembro de 2019, a Secretaria tomou conhecimento da irregularidade e, em resposta, informou que fora realizada ação fiscal no local e emitida intimação demolitória, além de a área ter sido objeto de autuação com aplicação da medida de embargo à obra. Diz que as ordens não foram cumpridas, haja vista a construção de diversos galpões construídos no local. Aponta que a administração de Águas Claras foi cientificada da situação, mas se manteve inerte. Diz que, concomitantemente, o Ministério Público também tomou conhecimento e procedeu à realização de três notificações ao DF Legal e à Administração de Águas Claras, todas sem manifestação dos respectivos órgãos. Informa que a aludida área faz parte do projeto da avenida TransBrasília, a qual terá 26 km de extensão ligando as cidades da região sul do DF ao Plano Piloto, porém as construções irregulares realizadas impossibilitam a execução do projeto, motivo pelo qual ajuizou a presente ação com o fim de que haja o cumprimento do embargo à obra e da ordem de demolição. Alega que o Distrito Federal, após ser citado, apresentou esclarecimentos acerca da questão, informando, inclusive, que solicitou a realização de perícia na área questionada, tendo em vista que existem áreas passíveis de regularização. Aduz que o agravado sugeriu a inclusão dos responsáveis pelas construções irregulares no polo passivo da demanda e que também pugnou pela adesão ao polo ativo da relação processual, o que foi acolhido pelo magistrado de origem. Insurge-se contra a decisão do magistrado que deferiu a inclusão do Distrito Federal no polo ativo da lide, mas o manteve também no passivo da demanda. Defende a impossibilidade de o agravado litigar em seu próprio desfavor, porque vai ao encontro das normas legais e viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final do presente recurso. No mérito pugna pela manutenção do Distrito Federal apenas no polo passivo da demanda. Preparo recolhido (Ids 33614634 e 3361436). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão interlocutória que deferiu requerimento formulado pelo Distrito Federal e determinou sua inclusão como litisconsorte no polo ativo da relação processual na ação popular, mas o manteve também no polo passivo da demanda. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil em março de 2016, houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias. A opção foi pela restrição, de sorte que, como regra, foi instituída a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nos casos em que admitida a interposição do agravo de instrumento, foi estabelecida a taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações de cabimento do agravo de instrumento, consoante o rol do artigo 1.015 nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cito a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art.1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.[1] Nessa mesma linha doutrinária é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no Novo Código de Processo Civil: Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código. [2] Ainda: O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015)[3]. Em relação à admissão do Distrito Federal como litisconsorte ativo do autor popular, embora seja mantido no polo passivo da demanda, incabível é o agravo de instrumento, porque a questão não se inclui em alguma das situações previstas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do mesmo art. 1.015 do CPC. Essa situação não pode ser equiparada à situação de cabimento prevista no inciso VII do art. 1.015 do CPC[4], que trata especificamente da exclusão de litisconsorte. Quanto ao não enquadramento da matéria em debate no rol do artigo 1.015 do CPC, colaciono os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA MERITÓRIA NÃO VERIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1129886, 07073734520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVA PERICIAL. MANTIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244990, 07273915320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A posição do Distrito Federal nos dois polos da relação processual na ação popular, embora não justificada na decisão agravada, deverá ser tratada oportunamente no juízo de origem, para evitar conflito de interesses e eventualmente tumulto processual. Apesar disso, não se pode admitir o processamento do agravo de instrumento, porque imediatamente irrecorrível a decisão. Convém ressaltar que o Distrito Federal, apesar de haver apresentado contestação, o fez para justificar o interesse em ser colocado no polo ativo da lide ao lado do autor popular e para ressaltar que não há omissão na atuação de seus órgãos de fiscalização em relação à ocupação da área pública. O agravante não alegou exposição a perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo para viabilizar o cabimento excepcional do agravo de instrumento. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada neste recurso no tocante à admissão do Distrito Federal como litisconsorte ativo do autor popular, ao mesmo tempo em que foi mantido no polo passivo, não ocorrerá preclusão. Por isso, poderá ser oportunamente debatida, se persistir o interesse. Será possível, portanto, a arguição da matéria como preliminar em apelação, nos termos do art. 1.009. § 1o, do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554. [2] BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42. [3] MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.525. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;